Tribunal: STJ
Processo: 0144642-28.2007.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744051 - SP
(2024/0344283-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GIUSEPPE DOMENICO NARDELLA
EMBARGANTE
: MEDIX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA
S/C
EMBARGANTE
: VANDERLEI D ANGELO
ADVOGADOS
: RENATA FIORI PUCCETTI - SP131777
JOSE RICARDO BIAZZO SIMON - SP127708
CLEBER VARGAS BARBIERI - SP252785
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 07297a92-0c96-4d53-8355-824748e90287

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 07297a92-0c96-4d53-8355-824748e90287

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744051 - SP
(2024/0344283-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GIUSEPPE DOMENICO NARDELLA
EMBARGANTE
: MEDIX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA
S/C
EMBARGANTE
: VANDERLEI D ANGELO
ADVOGADOS
: RENATA FIORI PUCCETTI - SP131777
JOSE RICARDO BIAZZO SIMON - SP127708
CLEBER VARGAS BARBIERI - SP252785
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUISEPPE DOMENICO
NARDELLA E OUTROS contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, por aplicação
do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único do
Regimento Interno do STJ. Eis a ementa do aresto ora embargado (fl. 1.925):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA POR .
APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEMOUTROS FUNDAMENTOS
JULGADA
NO
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DE EXPEDIENTE FORENSE LOCAL.
ARESP N. 2.638.376/MG.
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SUPERADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no
AREsp n. decidiu, por maioria, estender os "efeitos da2.638.376/MG,
também aos recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei n. 14.939/2024
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
decisões monocráticas de inadmissibilidade
contrainternos/regimentais
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense". No caso, comprovada a suspensão de expediente forense local por
meio de documento idôneo, fica superada a intempestividade do agravo em
recurso especial consignada na decisão agravada.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls.
a ocorrência de vício de
1.940/1.959,
contradição, na medida em que a intempestividade afastada pelo v. acórdão embargado deveria
necessariamente conduzir ao provimento do recurso.
Além disso, aduz que o conteúdo decisório sobre o agravo em recurso especial
apresenta vícios de obscuridade e omissão, argumentando que "os embargantes afirmam com
veemência que impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". (fl.
1.947)
No mais, defende que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão
de segundo grau que ensejaram na inadmissão do recurso especial, razão pela qual entende que o
acórdão ora embargado está eivado de vícios de omissão e obscuridade.
As contrarrazões foram apresentadas à fl. 1.961.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls.
):
1.931/1.933

Nada obstante, apesar de constatada a tempestividade do recurso, da análise da
completude do corrente processado, verifica-se que não foi devidamente
impugnada a fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou de modo, satisfatório, os argumentos utilizados para
inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial (fls.
decisum
), fundou-se nas seguintes razões:
"os argumentos expendidos
1.800/1.801
(a)
não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que
contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando
evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas" (fl. 1.800),
circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado 284 da Súmula do
STF, em face da manifesta deficiência da fundamentação recursal; e (b)
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de
reexame do conjunto fático-probatório dos autos pela via estreita do recurso
especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de infirmar adequadamente, e de modo suficiente, os referidos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro argumento do
de segundo grau
,
decisum
(a)
saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar expressamente
o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de inadmissibilidade, ao
registrar que os argumentos da parte recorrente não são suficientes para
infirmar as conclusões do acórdão, está implicitamente aplicando referido
óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados
não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl no
rel.
REsp n. 1.971.245/RS,
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
15/6/2023)
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste,
demonstrar em que ponto da petição do recurso especial há impugnação
específica e suficiente acerca dos fundamentos centrais do acórdão recorrido,
de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados,
em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte
agravante na hipótese em testilha.
Ademais, quanto ao segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial
, incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para
(b)
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos
que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático- probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não
seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas.
No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete
da
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
), ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em
28/6/2024
tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido:
(...)
Por fim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art.
1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos
e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
de agravo, pois incide, à espécie, os artigos 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

Ademais, ao contrário dos argumentos trazidos pela parte embargante, conforme
o entendimento desta Corte Superior, "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração,
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se
confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer
argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde;
a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são
passíveis de identificação racional articulada". (AgInt no
Rel. Ministro Og
REsp 1.859.763/AM,
Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021)
Além disso, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão, obscuridade ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:56
Código de Controle do Documento: ec24d53b-5adb-4149-b5a8-584edd4f0e2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.744.051 / SP
Número Registro: 2024/0344283-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01446422820078260000 07145895 07145895002 1446422820078260000 201301364068 7145895
7145895002 7145895600 902005 905 92005 994071446423 99407144642350002
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIUSEPPE DOMENICO NARDELLA
AGRAVANTE
: VANDERLEI D ANGELO
ADVOGADOS
: RENATA FIORI PUCCETTI - SP131777
JOSE RICARDO BIAZZO SIMON - SP127708
CLEBER VARGAS BARBIERI - SP252785
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
INTERES.
: MEDIX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA
S/C
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GIUSEPPE DOMENICO NARDELLA
EMBARGANTE : MEDIX SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
LTDA
S/C
EMBARGANTE : VANDERLEI D ANGELO
ADVOGADOS
: RENATA FIORI PUCCETTI - SP131777
Documento eletrônico VDA56313280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: a73ff49a-09bd-4fa3-b762-0c4f1396218d

JOSE RICARDO BIAZZO SIMON - SP127708
CLEBER VARGAS BARBIERI - SP252785
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: a73ff49a-09bd-4fa3-b762-0c4f1396218d